Tribunal: TJMT
Processo: 1009110-57.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1009110-57.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: NILVA RODRIGUES CUNHA
AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
Decisão monocrática
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, verifica-se da petição inicial constante do ID no 82537211 do feito originário, que os empréstimos ocorreram nos meses de janeiro de 2017 (contrato no 570700987) e novembro de 2019 (contrato 607807165), sendo que a partir de então começaram a ocorrer os descontos na folha de benefícios da agravante.
No caso, como a ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais foi ajuizada somente em 18/04/2022 (ID no 82537206 – feito originário), ou seja, depois de passados mais de um cinco anos da primeira contratação, certo é que não restou configurado o perigo da demora à concessão da liminar.
Portanto, indefiro a liminar recursal e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Notifique-se o agravado para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 17 de maio de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora